Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONDICIONAR OS PAGAMENTOS AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada. O v. acórdão embargado reformou a r. decisão recorrida, no ponto em que condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado de ação rescisória, a fim de que o cumprimento de sentença prosseguisse regularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela parte embargada, o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à questão controvertida; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas no recurso, o que afasta a alegação de omissão.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso concreto, a oposição dos embargos revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não merecem acolhimento os embargos de declaração opostos com a indicação de omissão relativamente à questão jurídica que foi adequadamente analisada pelo órgão julgador.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 969, 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 25/10/2021; TJDFT, Acórdão 1685844, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 13/4/2023; TJDFT, Acórdão 1419726, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 28/04/2022; TJDFT, Acórdão 1732915, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/07/2023.